Tribunal: TJES
Processo: 5031757-41.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031757-41.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDO: EDSON CARDOSO FARIA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO NÃO RECONHECIDO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, determinando a declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado não reconhecido pelo autor, a restituição em dobro dos valores descontados e a compensação por danos morais.

2.A sentença também deferiu tutela de urgência para cessar os descontos e oficou o Ministério Público diante da suspeita de fraude contra idoso.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso interposto atende ao princípio da dialeticidade, ao impugnar especificamente os fundamentos da sentença que reconheceu a inexistência do contrato e os descontos indevidos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso limitou-se a alegações genéricas sobre legalidade dos encargos e taxas de juros, sem qualquer impugnação específica ao fundamento central da sentença, qual seja, a ausência de contratação válida.

5. Verificada desconexão entre os fundamentos da sentença e os argumentos recursais, configurando afronta ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.010, III).

6. Precedentes do STJ e da jurisprudência nacional confirmam que a ausência de impugnação específica impede o conhecimento do recurso.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença configura afronta ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso. 2. É ônus do recorrente demonstrar o desacerto da decisão recorrida mediante fundamentação analítica, sob pena de inadmissibilidade.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5031757-41.2024.8.08.0048

RECORRENTE:BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDO: EDSON CARDOSO FARIA

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO NÃO RECONHECIDO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, determinando a declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado não reconhecido pelo autor, a restituição em dobro dos valores descontados e a compensação por danos morais.

2.A sentença também deferiu tutela de urgência para cessar os descontos e oficou o Ministério Público diante da suspeita de fraude contra idoso.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso interposto atende ao princípio da dialeticidade, ao impugnar especificamente os fundamentos da sentença que reconheceu a inexistência do contrato e os descontos indevidos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso limitou-se a alegações genéricas sobre legalidade dos encargos e taxas de juros, sem qualquer impugnação específica ao fundamento central da sentença, qual seja, a ausência de contratação válida.

5. Verificada desconexão entre os fundamentos da sentença e os argumentos recursais, configurando afronta ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.010, III).

6. Precedentes do STJ e da jurisprudência nacional confirmam que a ausência de impugnação específica impede o conhecimento do recurso.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença configura afronta ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso. 2. É ônus do recorrente demonstrar o desacerto da decisão recorrida mediante fundamentação analítica, sob pena de inadmissibilidade.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98, DA CF)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
EDSON CARDOSO FARIA
em face de
BANCO AGIBANK S.A.
, na qual o autor alega ter sido surpreendido com descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado que afirma não ter contratado. Postula a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e compensação por danos morais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 11858689), com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, julga-se
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de:

a)
DECLARAR
a inexistência dos contratos de empréstimos consignados (nº 1516047052), impondo-se à ré a obrigação de baixar os contratos, débitos e se abster de cobrar, tudo no prazo de até 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto realizado ou ao dia em caso de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de restituição do valor descontado e em dobro.

b)
CONDENAR
a requerida a restituir os valores descontados, totalizando a importância de
R$ 2.094,78
(dois mil, noventa e quatro reais e setenta e oito centavos) –
valor já em dobro
, que deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, além de restituição de valores descontados no curso da ação, tudo na forma da fundamentação.

c)
CONDENAR
a ré a pagar ao autor a importância de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do primeiro desconto (ato ilícito) e correção monetária a partir do arbitramento.

Defere-se em sentença
, nos termos da fundamentação,
a tutela de urgência para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item ”A” do dispositivo
, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas.

Por fim, considerando a possibilidade da ocorrência de fraude, sobretudo pelo grande volume de ações da mesma natureza, inclusive tendo como vítima idosos,
oficie-se o Ministério Público
.

A parte ré interpôs Recurso Inominado, alegando, preliminarmente, ausência de interesse de agir, incompetência dos Juizados Especiais e sentença ilíquida. No mérito, limitou-se a defender a legalidade dos encargos contratuais, sem impugnar os fundamentos da sentença quanto à ausência de contratação.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 11865870).

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Preparo devidamente recolhido (IDs 11858707 e 11858710).

O Recurso Inominado não comporta conhecimento, em razão da inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

Nos termos do art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, incumbe à parte recorrente apresentar as razões do seu inconformismo, impugnando especificamente os fundamentos da sentença, de modo a permitir sua eventual reforma.

No presente caso, a recorrente limitou-se a discorrer sobre a legalidade da taxa de juros remuneratórios, a possibilidade de capitalização mensal e temas correlatos (ID 11858706, pág. 7 e seguintes), sem qualquer impugnação específica aos fundamentos que sustentaram a sentença, os quais versaram sobre a inexistência de contratação de empréstimo consignado e consequentes descontos indevidos no benefício previdenciário do autor.

A controvérsia, portanto, gira em torno da existência (ou não) da relação contratual entre as partes, questão não enfrentada nas razões recursais. Verifica-se, assim, ausência de correlação entre a matéria decidida e os argumentos recursais, o que inviabiliza o conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade.

Conforme lecionam Tereza Arruda Alvim Wambier e Fredie Didier Jr., as razões recursais devem articular, de forma analítica, os fundamentos fáticos e jurídicos da irresignação, sob pena de inobservância do princípio da dialeticidade:

3. Razões recursais
. Anexadas à petição de interposição, deverão ser articuladas as razões recursais, nas quais a parte recorrente suscitará as questões fáticas e jurídicas componentes de sua irresignacao relativamente à sentença. Quanto à composição da fundamentação do recurso (se serão fáticas e jurídicas as razões recursais, ou se exclusivamente jurídicas), há que se considerar o motivo da interposição do recurso, se proveniente de error in procedendo (erro de caráter processual incorrido pelo órgão judicante, caso em que as razões recursais terão cunho fundamentalmente de direito) ou se procedente de error in judicando (erro de juízo, vale dizer, de subsunção da norma ao fato, hipótese em que os motivos recursais poderão ter fundamentação fático-jurídica).

O C. STJ já decidiu que
“se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes
. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe
29/10/2020)”
e
“O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão (AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA ON LINE CANCELADA NO PRAZO LEGAL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA CÓPIA DE PEÇA PROCESSUAL APRESENTADA ANTERIORMENTE. CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. O dever de fundamentação analítica não se restringe a orientar a prestação jurisdicional realizada pelo Magistrado, estendendo-se também às partes.
Ao limitar as razões recursais à mera reprodução, ipsis litteris, da contestação apresentada, não atendeu o apelante ao princípio da dialeticidade, deixando de combater, modo expresso, os fundamentos esposados na sentença vergastada, inviabilizando, em parte, o conhecimento do apelo
. É possível avançar tão somente sobre o exame da verba honorária fixada na origem. Nesse aspecto, o art. 85, §2º, do CPC, estabelece que os honorários serão fixados em um patamar mínimo e máximo de respectivamente 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o aquele atribuído à causa e, somente se este ou seu proveito econômico for muito baixo (ou inestimável), estará o Magistrado autorizado a fixar tal verba com base em patamares que não correspondam aos referenciais apontados, como se pode depreender do teor do art. 85, §8º, do mesmo diploma legal. Norma de caráter cogente e, portanto, imposta no caso concreto. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70084033323, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 06-08-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DESATENDIMENTO DOS REQUISITOS II E III DO ART. 1.010 DO CPC/15.
Razões recursais dissociadas, sem infirmar concretamente o decidido pela instância de origem, cingindo-se a reproduzir a literalidade da contestação. Afronta ao princípio da dialeticidade e desatendimento dos requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC/2015
. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Apelação Cível, Nº 70084094291, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 26-10-2020).

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença revela a inadequação das razões recursais, configurando vício insanável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)